Tribunal: TJES
Processo: 5008897-49.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008897-49.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO PEDRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008897-49.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ALBERTO PEDRO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ALBERTO PEDRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14092843), o recorrente alega que tinha a intenção de formalizar um simples empréstimo consignado, quando então se deparou com um cartão consignado sem prazo de fim.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14092847).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento da magistrada sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

O contrato discutido nos autos possui informação clara de que se trata de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, ID 14092831, redigido em letras em fonte de tamanho razoável, constando termo de esclarecimento, devidamente assinado de forma digital pelo autor acerca das especificidades do contrato.
Lembro que o mesmo não nega a contratação
.

Chama a atenção o desenho do cartão de crédito no contrato (ID 14092831 - Pág. 2), não sendo crível a alegação do autor que fora surpreendido ou que não foi devidamente informado da espécie contratual que estaria realizando, viciando sua vontade. Veja-se:

Por mais que o cartão de crédito não tenha sido utilizado para compras, restou nítido que o recorrente foi devidamente informado e tinha conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Vale ressaltar, ainda, que os descontos se iniciaram em 2020 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, quatro anos após seu início. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

No mais, em inexistindo ato ilícito praticado pelo agente financeiro, não há danos materiais ou morais a serem indenizados, o que coaduno com o magistrado de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a máxima vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do seu entendimento, pois, em uma análise mais detida dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser reformada em sua integralidade, para acolher a tese de vício de consentimento (erro substancial) e a consequente nulidade do negócio jurídico, com a conversão para modalidade de empréstimo consignado, restituição dos valores pagos a maior e reparação por danos morais.

A controvérsia central reside na modalidade de crédito contratada. O Recorrente, idoso e aposentado , alega ter sido induzido a contratar um
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, quando sua intenção era realizar um
Empréstimo Consignado convencional
.

Analisando o extrato do INSS e as alegações (ID 14092819), verifica-se que o desconto efetuado no benefício do Recorrente é a
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, modalidade em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura, incidindo juros e encargos sobre o saldo devedor remanescente, o que, de fato, tende a perpetuar a dívida, desvirtuando o propósito do crédito consignado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso, estabelece como direito básico à
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características (Art. 6º, III do CDC).

A contratação de RMC, sem a devida, clara e transparente informação sobre suas peculiaridades (principalmente o caráter rotativo e indeterminado do pagamento mínimo), configura
vício de consentimento por erro substancial
por parte do consumidor, levando à anulação do negócio jurídico.

No caso dos autos, a alegação de que o Recorrente não solicitou ou utilizou o cartão de crédito e que foi surpreendido com descontos sem fim, aliada à falta de comprovação pelo Banco da entrega do termo de adesão com destaque claro para a natureza do cartão e as condições de pagamento (ônus da prova do Réu, conforme art. 6º, VIII do CDC e art. 373, II do CPC), fortalece a tese de
erro substancial
(Art. 138, do Código Civil) e
falha no dever de informação e transparência
.

Propõe-se, portanto, a
anulação do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, com a conversão da dívida para a modalidade de
Empréstimo Consignado
na taxa de juros média do empréstimo consignado no momento da contratação (Art. 42, Parágrafo Único, do CDC).

Com a conversão do contrato de RMC para Empréstimo Consignado, o valor total do saque efetuado pelo Recorrente deve ser recalculado como se fosse um empréstimo. Os valores já descontados deverão ser abatidos do saldo devedor do empréstimo renegociado.

Considerando a má-fé objetiva (conduta contrária à transparência e boa-fé) da instituição financeira ao impor um produto mais oneroso (RMC) com desvirtuamento do consignado, a repetição do indébito deve ser na forma
dobrada
. Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o
Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
:
“NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS”
.

O valor a ser restituído em dobro é o saldo remanescente que exceder o valor devido após a conversão para empréstimo consignado.

O desconto indevido de verbas de natureza alimentar (benefício previdenciário) e a inclusão de um débito rotativo e "infinito" , por si só, configuram ato ilícito e dano moral
in re ipsa
(dano presumido), dado o caráter essencialmente protetivo do benefício previdenciário.

O montante de
R$4.000,00
é razoável e se coaduna com os casos de RMC com retenção indevida de verbas de aposentadoria.

Dispositivo

Diante do exposto, o voto é pelo
CONHECIMENTO
do Recurso Inominado e pelo seu
PROVIMENTO
para:

1) Declarar a nulidade
do Contrato nº 16873899, na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), a fim de
converter a dívida
para a modalidade de Empréstimo Consignado, recalculando o saldo devedor inicial com base no valor liberado ao autor, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo consignado à época da contratação.

2) Condenar o Recorrido a
restituir em dobro
todos os valores descontados do benefício previdenciário do Recorrente com base no contrato celebrado entre as partes, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora a partir da citação.

3) Condenar o Recorrido ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste acórdão (Súmula 362 do STJ).

4) Determinar a
suspensão definitiva
dos descontos referentes ao Contrato nº 16873899, no benefício do Recorrente, a partir do trânsito em julgado.

Condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(dano moral + restituição em dobro).

É como voto.